Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente diante da palavra coerente e detalhada da vítima, reforçada pela prova testemunhal e pericial, deve ser mantido o decreto condenatório. A reconciliação do casal não tem o condão de afastar a responsabilidade do réu e diminuir a relevância penal da conduta, especialmente se considerado o contexto de violência doméstica e familiar em que praticada a conduta criminosa e a indiscutível vulnerabilidade da ofendida. A reincidência justifica a fixação do cumprimento de pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, c, e 3o, do Código Penal.